Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0000063-14.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que atenda, se possível, o pedido formulado por GUILHERME TORQUATO DE FIGUEIREDO VALENTE (ID 25949331) de inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial por videoconferência do agravo interno por ele interposto, nos termos regulamentados pelas Portarias Conjuntas 52, de 8/5/2020 e 3, de 18/1/2021, ambas deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019